Tribunal: TJDFT
Processo: 0724796-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA., em face à sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados na ação de cobrança proposta CLÍNICA DE IMAGEM DA MULHER LTDA. - ME. Adoto, em parte, o relatório da sentença, a seguir transcrito (ID. 70018135): “Cuida-se de ação de conhecimento movida por CLÍNICA DE IMAGEM DA MULHER LTDA em face de ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA, partes qualificadas nos autos. Pretende a parte autora a condenação da ré ao pagamento de R$ 85.088,13, referentes a serviços médicos prestados, acrescidos de juros, correção monetária e honorários advocatícios. Alega, para tanto, que prestou serviços médicos a beneficiários da ré, devidamente autorizados, entre os meses de novembro de 2022 e junho de 2023, conforme planilha anexa, e que a ré se recusou a efetuar os pagamentos, apesar das tentativas de contato para resolver o débito amigavelmente. A autora afirma que os serviços foram prestados e que o contrato previa pagamento em até 60 dias da data da prestação. Custas iniciais recolhidas no ID Num. 200928699. Decisão com indeferimento do pedido de tutela de urgência (ID Num. 206066245). A decisão foi objeto de embargos de declaração conhecido e rejeitados (ID Num. 208307670). Contestação no ID Num. 214855590. Defende a parte ré, preliminarmente, a inexistência de provas que confirmem o débito de R$ 85.088,13. Sustenta que a petição inicial não apresenta documentos que comprovem a prestação dos serviços médicos, tampouco a data de sua realização, o que compromete o direito de defesa. Afirma que a ausência de notas fiscais, relatórios de atendimento ou documentos equivalentes inviabiliza a conferência do valor cobrado, configurando um vício essencial na ação de cobrança. Defende que o contrato e eventuais aditivos juntados aos autos não são suficientes para demonstrar a existência do débito, sendo necessária a apresentação de provas efetivas da prestação dos serviços. Conclui que a ação deve ser julgada improcedente por ausência de comprovação da dívida e requer a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Solicita, ainda, que as intimações sejam feitas nos nomes de seus advogados, deixando claro que pretende afastar qualquer responsabilidade quanto ao valor cobrado. Réplica no ID Num. 216342434. Instadas à especificação de provas, apenas a parte autora se manifestou (ID Num. 216886507 e Num. 219295071).”. Sobreveio sentença, que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, “para CONDENAR a requerida ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA a pagar, em favor da autora CLÍNICA DE IMAGEM DA MULHER LTDA, a quantia nominal de R$ 85.088,13 (oitenta e cinco mil, oitenta e oito reais e treze centavos), com correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa legal desde o vencimento de cada fatura, nos termos do art. 397 do Código Civil.”. A ré foi condenada, ainda, “ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, com base no art. 85, 2o, do CPC.”. ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA. interpôs apelação (ID. 70018139). Limitou-se a transcrever os termos da contestação quanto à inexistência de comprovação dos débitos e da prestação dos serviços. Ao final, postulou a reforma da sentença, julgando-se improcedente a pretensão formulada na inicial. Preparo regular (ID’s. 70018140/70018141). Em contrarrazões, arguiu-se violação à princípio da dialeticidade recursal, ao argumento de que a ré apenas teria reiterado a alegação apresentada em contestação. No mérito, pugnou-se pelo desprovimento do apelo (ID. 70018144). Instada a se manifestar acerca da violação suscitada pela recorrida, a apelante defendeu o cabimento de seu recurso (ID. 71599991). É o relatório. Decido. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido do recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao suplicante impugnar as razões lançadas no decisum, buscando demonstrar a existência de erro de procedimento ou julgamento (erro in procedendo ou in judicando) para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Sobre a questão, valiosas as lições de Fredie Didier Jr[1]: “De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões.”. No caso em análise, a sentença teve o seguinte fundamento (ID. 70946682): “(...) No caso dos autos, vejo que as partes estão vinculadas pelo contrato de prestação de serviços em que a autora, CLINICA DA MULHER, se compromete a “prestar, em suas instalações, assistência clínica em favor dos BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS dos planos de saúde comercializados pela CONTRATANTE”, no caso, a ré ESMALE (Cláusula Primeira) (ID Num. 202317819). Pelo mesmo contrato a requerida, conforme Cláusulas Quarta, Quinta e Sexta, pagará à CONTRATADA, pelos serviços que porventura forem prestados aos seus beneficiários, os preços estipulados de comum acordo, considerando o valor vigente na data do evento, obedecendo ao disposto a seguir: ‘VI. DO PAGAMENTO, FATURAMENTO E GLOSAS CLÁUSULA SEXTA: A CONTRATADA remeterá à CONTRATANTE, após o atendimento prestado ao beneficiário, a documentação correspondente aos serviços realizados para processamento do pagamento, que será efetivado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar da data do recebimento da documentação. Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA enviará, entre os dias 01 (um) ao dia 05 (cinco) de cada mês, arquivo XML padrão TISS (Troca de Informação na Saúde Suplementar), devidamente atualizados conforme exigências da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, relativo aos serviços prestados, utilizando as vias de processamento previamente definidas pela CONTRATANTE, através de seu endereço eletrônico específico (endereço oculto), juntamente aos demais comprovantes que deverão ser encaminhados ao endereço da CONTRATANTE. Caso o envio esteja fora do prazo estipulado, ocorrerá atraso no processamento do pagamento, e será tratado conforme o prazo de competência mensal seguinte, desobrigando a CONTRATANTE a obedecer o prazo original. Parágrafo Segundo: Havendo pendências quanto ao arquivo XML enviado, o mesmo será devolvido para regularização e deverá ser reenviado com as devidas notas no máximo em até 03 (três) correções para efeito de tratamento de erros e devolução por parte da CONTRATANTE.’ (ID Num. 202317819 - Pág. 6-7). A tabela de valores dos serviços consta do ID Num. 202317819 - Pág. 21-23. As guias para faturamento e as notas fiscais dos atendimentos realizados no período de novembro/2022 a junho/2023, no valor total nominal de R$ 85.088,13, foram apresentadas no ID Num. 200928713 - Pág. 1 e ss. A ré, de outro lado, não comprovou o pagamento dos serviços prestados a seus beneficiários, não se desincumbindo o ônus previsto no art. 373, II, do CPC. Deste modo, prestado o serviço pela autora e não realizado o pagamento, entendo que o pedido da requerente merece acolhimento, com a condenação da ré ao pagamento da dívida com correção monetária e juros de mora desde o vencimento, por se tratar de dívida positiva e líquida (CC, art. 397).”. Já nas razões recursais, a suplicante limitou-se a transcrever os mesmos termos da contestação (“ipsis litteris”), sem fazer qualquer referência à fundamentação da sentença (ID. 70946685). É evidente, portanto, que as razões recursais são completamente dissociadas dos fundamentos – fáticos e jurídicos –abordados na sentença, pois o julgador a quo destacou que a requerida “não comprovou o pagamento dos serviços prestados a seus beneficiários, não se desincumbindo o ônus previsto no art. 373, II, do CPC.”. A falta de logicidade ou correlação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir da sentença violam o princípio da dialeticidade. Sobre o tema, esta Turma assim decidiu: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS PARA NOVA DILIGÊNCIA. INÉRCIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONSTATADA. APELO NÃO CONHECIDO. 1. (...). 2. A regra processual estabelece como requisito de regularidade formal, que o recorrente, em suas razões recursais, realize a impugnação específica dos termos da sentença recorrida. 3. No caso vertente, as razões lançadas na petição recursal não guardam nenhuma congruência com a sentença recorrida, na medida em que a extinção do feito foi fundamentado na ausência de citação e falta de recolhimento das custas intermediárias. 4. Tal circunstância revela violação ao princípio da dialeticidade recursal, que estabelece ao recorrente o ônus de impugnar, fundamentadamente, o desacerto da r. sentença atacada, que será submetido à revisão junto ao Órgão Colegiado. 5. Apelo não conhecido. (Acórdão 1750536, 07087281520228070012, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 29/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA RAZÃO DE DECIDIR NA SENTENÇA. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUEL. PROVA DO CUMPRIMENTO DO CONTRATO. AUSÊNCIA. FLEXIBILIZAÇÃO DA FORMALIDADE. NÃO ADMITIDA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo interno contra decisão de não conhecimento de apelação, em razão da violação da dialeticidade recursal. 2. Ao não demonstrar o cumprimento do contrato de locação, o Apelante incorreu em violação à dialeticidade recursal, já que a ausência de tal prova foi a razão de decidir da sentença, em que o feito (ação renovatória) foi extinto sem resolução de mérito. 3. O Apelante/Agravante pretende flexibilizar requisito de admissibilidade de ação renovatória (art. 71, II, da Lei 8.245/91), com esteio em argumentos relacionados à ação revisional: valores acima da média de mercado, dificuldade financeira enfrentada na pandemia, bem como a própria existência de ação revisional em curso. 3.1. Ocorre que a necessidade de prova do exato cumprimento do contrato em curso é requisito categórico previsto na legislação específica, não podendo ser flexibilizado com base em argumentos que já são adotados em ação revisional. 4. (...). 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1826063, 07241168820228070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no DJE: 14/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FUNDAMENTOS. SENTENÇA. AUSÊNCIA. COMPLEMENTAÇÃO. RAZÕES. RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, por violação do princípio da dialeticidade, não se conhece de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Não há possibilidade de concessão de prazo para que o vício decorrente da ausência de dialeticidade seja sanado, tendo em vista que o disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, refere-se ao saneamento de vício estritamente formal, não havendo viabilidade, destarte, de complementação da fundamentação do recurso. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1847502, 07048690620228070007, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no DJE: 29/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 11% (onze por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC. Preclusa esta decisão, certifique-se e restituam-se os autos ao juízo de origem para fins de arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF,30 de maio de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2912 [1] DIDIER JR. Fredie e CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo. Curso de direito processual civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos Tribunais. 13o ed. Reformada - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. p. 124.